Tribunal: TJBA
Processo: 0700836-36.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700836-36.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ANTONIO MARCIO GUINE DOS SANTOS Advogado(s): Defensor Público Danilo Mattos Fernandes APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE CHAVE FALSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. PALAVRA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES OU FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. MULTA REDIMENSIONADA, DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por ANTÔNIO MÁRCIO GUINÉ DOS SANTOS, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Feira de Santana/BA que o condenou como incurso no art. 155, § 4º, III, do Código Penal à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 53 dias-multa. A acusação decorre da subtração de uma motocicleta Honda/CG Titan 150 ES, mediante rompimento da trava de segurança com uso de lâmina de tesoura. A Defesa pleiteou absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para furto simples ou na forma tentada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova testemunhal, especialmente dos policiais, é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de furto qualificado; (ii) estabelecer se é possível desclassificar o crime para furto simples, diante da ausência de perícia técnica na ferramenta utilizada; (iii) determinar se o furto deveria ser reconhecido como tentado, e não consumado, por não ter havido posse mansa e pacífica da res. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova oral colhida em juízo, notadamente os depoimentos firmes e coerentes das testemunhas policiais e da vítima, é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do delito, sendo admissível, conforme jurisprudência consolidada, a condenação com base em testemunhos de agentes públicos quando prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com demais provas. 4. A utilização de uma lâmina de tesoura para acionar a ignição da motocicleta configura o emprego de chave falsa, nos termos do art. 155, § 4º, III, do Código Penal, sendo desnecessária a realização de perícia técnica quando há outros meios de prova válidos e idôneos que confirmam o uso do instrumento. 5. A teoria da amotio, adotada pelo STJ (Tema 934), estabelece que o furto se consuma com a inversão da posse da res, ainda que por breve tempo e sem que haja posse tranquila, sendo irrelevante a recuperação imediata do bem pela vítima ou terceiros. 6. Não há nulidade ou prejuízo demonstrado pela alegada “perda de chance probatória”, pois a instrução processual permitiu ampla produção de provas, e a ausência de identificação de testemunhas populares não compromete a validade do processo. 7. A dosimetria da pena foi fixada corretamente, considerando os maus antecedentes do réu, aplicando-se aumento proporcional de 1/8 sobre o intervalo legal, conforme entendimento do STJ. 8. A pena de multa deve ser redimensionada, de ofício, para 13 dias-multa, em observância ao princípio da proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade imposta. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido, com redimensionamento de ofício da pena de multa para 13 (treze) dias-multa. Tese de julgamento: 1. É válida a condenação penal baseada em depoimentos de policiais prestados em juízo, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios. 2. A utilização de lâmina de tesoura para acionar a ignição de veículo caracteriza o emprego de chave falsa, dispensando prova pericial, desde que confirmada por outros meios idôneos. 3. O furto se consuma com a inversão da posse da coisa subtraída, ainda que por breve tempo e sem que haja posse tranquila ou desvigiada. 4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada, admitindo-se seu redimensionamento de ofício. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 155, caput e § 4º, III; 14, II; CPP, arts. 383, 386, VII, e 387, § 2º; LEP, art. 66, III, c. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1799289/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03.08.2021; STJ, REsp 1.524.450/RJ (Tema 934), Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 14.10.2015; STJ, HC 394.886/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.08.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 0700836-36.2021.8.05.0080, em que figuram, como Apelante, ANTÔNIO MÁRCIO GUINÉ DOS SANTOS, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em VOTO no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela Defesa, e, DE OFÍCIO, redimensionar a pena de multa para 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, permanecendo inalterados os demais termos da sentença combatida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 02 de setembro de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS07